Tribunal: TJES
Processo: 5001698-62.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001698-62.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISMAR APARECIDA ANTEQUESTE ANCINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
: 5001698-62.2023.8.08.0062

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CRISMAR APARECIDA ANTEQUESTE ANCINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INDICAÇÃO MÉDICA.
PEMBROLIZUMABE.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO E MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA
DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS
TEMA 1234 DO STF. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida
ao ID. 11634367
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (MEDICAMENTO) c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por
CRISMAR APARECIDA ANTEQUESTE ANCINI,
ora recorrid
a
, a qual julgou procedente os pedidos contidos na inicial,
nos seguintes termos:

Assim, no caso em tela, considerando o estado de saúde grave da paciente CRISMAR APARECIDA ANTEQUESTE ANCINI, eis que diagnosticada com MELANOMA MALIGNO DA PELE (CID10 – C43), restou demonstrado que a requerente necessita, urgentemente, do auxílio das instituições públicas, para fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 200 MG, VIA ENDOVENOSA, A CADA 21 DIAS.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(ID. 11634376)
, o Estado/Recorrente s
ustenta que o medicamento em questão é de alto custo, não sendo possível o fornecimento pelo Ente, entendendo que seria o caso de suspender o feito, para aguardar o julgamento do Tema 6 do STF. Aduz que em se tratando de medicamento oncológico, o fornecimento é de competência da União, o que implicaria na necessidade de se declinar a competência para a Justiça Federal. Alega, por fim, que deve ser observada a política nacional de assistência oncológica, reforçando a competência da União, e que a manutenção da sentença acarreta risco de grave lesão à economia estadual.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso

(ID. 11634379)
,
objetivando a
manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei n. 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

O Estado
pleiteia, preliminarmente, pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema Vinculante 06 do STF. Entretanto, o caso em tela não possui relação com o tema citado, uma vez que este aborda o fornecimento de medicamentos que não se encontram na lista oficial do Sistema Único de Saúde, enquanto que o medicamento pleiteado pela autora nestes autos já é fornecido pelo SUS.

Neste sentido, não há que se falar em aplicação ao que vier a ser decidido referente ao Tema 06 do STF na presente hipótese.

Quanto à alegação de que seria necessária a inclusão da União no polo passivo, de modo que a competência será atraída para a Justiça Federal, igualmente sem razão o recorrente.

M
uito embora se trate de medicamento oncológico, mostra-se despicienda a inclusão da União no polo passivo desta demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal. Digo isso porque, os
entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos (Tema 793 do STF), sendo que as regras de competência foram estabelecidas no Tema 1234 do STF, cuja
modulação dos efeitos
determinou a manutenção dos autos na Justiça Estadual para os casos ajuizados até a publicação do resultado do julgamento do referido tema (RE 1366243). Vejamos:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 71705 AgR; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 22/02/2025; Publicação: 05/03/2025)

Dessa maneira, mesmo em se tratando de ação cujo o objetivo é o fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao elenco SUS, como o caso dos autos, não há que se falar em deslocamento da competência para Justiça Federal, haja vista que a presente
ação fora ajuizada
antes
do marco temporal estabelecido no julgamento do Tema 1234
, devendo o presente feito permanecer no ramo da justiça do magistrado sentenciante
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência levantada pela parte ré.

Ultrapassada
as
ques
tões
preliminares, passo ao exame do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de disponibilização gratuita, pelo Estado do Espírito Santo, do medicamento oncológico
“PEMBROLIZUMABE 200 MG”, via endovenosa, a cada 21 dias, para tratamento de melanoma maligno da pele (CID10 – C43).

O Recorrente argumenta acerca da autonomia técnica dos CACONs (Centro de Alta Complexidade Oncológica) para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS (fls. 73/74), todavia, ao contrário do que tenta fazer crer, a existência de unidades cadastradas no SUS para tratamento de câncer não possui o condão de ilidir a responsabilidade do Estado de fornecer os medicamentos pleiteados pelo autor/recorrido, porquanto o Sistema Único de Saúde – SUS.

No mesmo sentido,
este E. Tribunal assim decidiu
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000218-73.2019.8.08.0063 AP TE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: IRACEMA OST RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PLERIXAFOR (MOZOBIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual porquanto o medicamento possui registro na Anvisa, a União não foi acionada e segundo o precedente citado no recurso a responsabilidade dos entes federados é solidária. II. Eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser requerido em desfavor da União, deve ser dirigido ao juízo primevo por meio próprio.
III. A existência de CACONs não reflete na responsabilidade do Poder Público no fornecimento de tratamento e medicamentos para os pacientes diagnosticados com câncer que necessitam de tal prestação. IV. Paciente portadora de mieloma múltiplo e já submetida a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS, sem êxito; laudo médico que constata a diagnose, cuja indicação para tratamento é o transplante de medula óssea, que poderá ser viabilizado pela utilização da medicação solicitada (Plerixafor - Mozobil).
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. Vitória, ES PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - AC: 00001407920198080063, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) (grifei).

“
[...] quanto à responsabilidade do agravante em fornecer o medicamento postulado,
em que pese o esforço recursal no sentido de imputar aos hospitais CACON/UNACON, a responsabilidade pelo custeio do medicamento, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do agravante enquanto Estado provedor, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde
[...]”. ( Agravo de Instrumento nº 0000693-41.2020.8.08.9101, Rel. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão Julgador: Colegiado Recursal/TJES, julgado em 15.09.2021). (grifei).

Ademais, o art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

Desta feita, não obstante a alegação do recorrente, de que deve ser observada a teoria da reserva do possível, entendo que não restou evidenciado que o custeio do medicamento implicará em dano à economia do Estado. Em contrapartida, o medicamento pleiteado é essencial para a manutenção da vida da recorrida.

Reforço, ainda, que o recorrente pode buscar o ressarcimento do custeio do medicamento em questão, que deve ser resolvido administrativamente entre os envolvidos.
No mesmo sentido:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Por fim, o fato da recorrida não estar cadastrada na CACON/UNACON não impede a análise da necessidade do medicamento pleiteado, não podendo a sujeição a trâmites administrativos/burocráticos servirem de empecilho ao direito à saúde.
Ainda mais na situação relatada nos autos, onde o tratamento, por desespero da família é iniciado na rede particular de saúde, mas, diante da evolução da doença e das dificuldades financeiras da família, esta passa a necessitar do auxílio estatal, razão que justifica a ausência de procura prévia aos centros de referência em tela.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau. Sem custas processuais, face a isenção legal. Condeno a recorrente em honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa,
na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)